Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO (QUINQUENAL) DO DECRETO 20.910/32.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, na qual foi acolhida a prejudicial de mérito e reconhecida a prescrição da pretensão de indenização e, por conseguinte, julgado extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I e II, do CPC.
2. O pedido de concessão de justiça gratuita foi deferido na origem. Não havendo sucumbência, falece ao autor interesse recursal quanto ao ponto.
3. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205). Assim, já transcorrido o prazo prescricional.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.